Tribunal: TJSP
Processo: 2296359-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de cédula de crédito rural. Decisão agravada que determinou a expedição de certidão premonitória, autorizando o interessado a promover, pelas vias próprias, pesquisas junto às Instituições Financeiras, inclusive, àquelas vinculadas a SUSEP e CNSeg, com previsão de que a decisão tem validade de certidão para apresentação às referidas entidades. Insurgência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de cédula de crédito rural. Decisão agravada que determinou a expedição de certidão premonitória, autorizando o interessado a promover, pelas vias próprias, pesquisas junto às Instituições Financeiras, inclusive, àquelas vinculadas a SUSEP e CNSeg, com previsão de que a decisão tem validade de certidão para apresentação às referidas entidades. Insurgência do agravante que se mostra insubsistente. Não houve, ao contrário do alegado, o indeferimento do pedido. O juízo de origem autorizou a solicitação de informações, incumbindo ao interessado entregar diretamente para os referidos órgãos a cópia de decisão que, conforme nela consignado, tem força de certidão (o que tem o mesmo resultado de forma de ofício). Não alegação e comprovação de que as referidas entidades se negaram a cumprir a decisão e condicionaram a prestação das informações mediante ofício específico, encaminhado pelo Ofício de Justiça. Razões recursais que representam interpretação equivocada do teor da decisão agravada. RECURSO DESPROVIDO.